Tribunal: TJMT
Processo: 1005528-46.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005528-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAO ALVES DA SILVA - CPF: 806.684.611-87 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COMPRA PARCELADA NO CARTÃO DE CRÉDITO -

CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS EM FATURA - ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TENTATIVA DE CONSERTO DO BEM - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a parte recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160701417, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Ainda, condenou as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de responsabilidade;

2)

Inexistência de dano moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
13/04/2021
, adquiriu nas Casas Bahia, 01 (um) aparelho de ar-condicionado Split 9000, pelo valor de
R$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais)
, mais
R$ 40,00 (quarenta reais)
de frete, conforme nota fiscal anexada no id. 160701355.

Afirma que
o produto apresentou avarias, tendo solicitado a reparação junto à loja em que foi realizada a compra, medida que não foi atendida.

Assevera que fez o pagamento parcelado do valor de
R$ 1.439,00 (um mil quatrocentos e trinta e nove reais)
em
10x de R$ 143,90 (cento e quarenta e três reais e noventa centavos) +

R$ 100,00 (cem reais) em 10x de R$ 10,00 (dez reais)
pelo cartão de crédito de nº 5345********0146, do segundo reclamado, e o pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
no crédito, pelo cartão do primeiro réu.

Aduz que
entrou em contato com o Banco Sicredi para fazer a contestação e o cancelamento da compra, no entanto, este se negou a realizar o procedimento (
protocolo nº28891476
).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Ainda, condenou as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque,
o
reclamante não demonstrou que de fato o produto apresentou defeito e que solicitou o cancelamento da compra junto ao setor responsável das Casas Bahia, inexistindo assim, comprovação de falha na prestação de serviço a justificar a responsabilidade indenizatória dos reclamados.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não está evidenciado nos autos.

Vale ressaltar que a resposta administrativa dada pelo Sicredi, quanto ao interesse no cancelamento da compra (id. 160701357),
indica que a parte reclamante não procedeu com o encaminhamento da documentação necessária para a contestação da aquisição do produto.

Além disso, tendo sido a compra realizada em abril de 2021, aparentemente só requereu a contestação após o decurso de um prazo considerável de tempo, visto que a resposta administrativa foi apresentada em setembro do mesmo ano.

A propósito, segue um trecho da informação ao protocolo administrativo:

“Sobre o assunto abordado, esclarecemos que como emissores do cartão de crédito não dispomos de autonomia para cancelamento de transações. Por este motivo, é aberto o processo de disputa de compra para análise junto à bandeira do cartão, onde se faz necessário evidências da mercadoria não recebida/serviço não prestado. Com relação à transação mencionada, identificamos que você realizou o contato com a central de atendimento, sendo orientada a encaminhar documentação com evidências para tratamento e alguns questionamentos a serem respondidos. No entanto, não foi localizado o envio da informação sobre o que efetivamente seria o cancelamento, nem as respostas do questionário solicitado. Diante disto, informamos que a bandeira possui o prazo de até 120 dias para abertura do processo da disputa de compras. Neste caso, visto que a transação foi realizada no mês de abril de 2021, infelizmente não há mais prazo hábil de contestação. ”

Ademais, entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS ELEMENTOS MÍNIMOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
2. No presente caso a parte Autora conta que, em 03.07.2019, efetuou a compra de conjunto de colchões, no valor de R$ 3.396,00 e que, durante a instalação constatou diversas avarias, efetuando a devolução imediata dos produtos. Afirma que, até o ingresso da ação, não houve a devolução do valor pago e, tampouco, a entrega de um novo produto.
3. Cumpre ressaltar que foi decretada a revelia da Reclamada, ante a ausência na audiência de conciliação e, tampouco, apresentou contestação.
4. Pois bem. Analisando os autos, verifico que, tanto na exordial quanto em sede recursal, a parte Autora afirma ter gravação de áudio e conversas via aplicativo WhatsApp, referente as tentativas de resolução pela via administrativa, no entanto, tais meios de provas sequer foram colacionadas aos autos.
5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No caso, conquanto a Reclamante sustente que efetuou a devolução do produto, e que até a presente data não houve a sua restituição, sua pretensão ficou apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática ilícita. Pela reclamante fora trazido tão somente o comprovante de compra do produto (Id.90810667), desacompanhado do comprovante de entrega, assim como do comprovante de devolução do produto supostamente viciado. Deixou, ainda, de juntar aos autos as supostas conversas que aduz ter empreendido junto à reclamada. (Id.90809747- Fls.02)”.
6. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator

(N.U 1047867-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023).

Desse modo, inexistindo elemento mínimo para comprovar o fato constitutivo da parte autora, o pedido inicial não merece acolhimento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023